Tribunal: TJES
Processo: 0002139-50.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mensalidades
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002139-50.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEAL INVEST S.A e outros

APELADO: IGOR DE MORAIS CAETANO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002139-50.2019.8.08.0004

APELANTES: PRAVALER S/A E EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

APELADOS: IGOR DE MORAES CAETANO E NEIFI TURQUE CAETANO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO FORMALIZADO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE QUITAÇÃO. RECUSA NA EMISSÃO DE BOLETOS. COBRANÇA ACUMULADA E AMEAÇA DE IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por empresa de financiamento estudantil e instituição de ensino superior contra sentença que, em ação de indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las solidariamente ao pagamento de indenização em favor de aluno e seu responsável financeiro, em razão da indevida recusa na emissão de boletos de mensalidades, decorrente de informação equivocada sobre financiamento estudantil não formalizado, culminando em cobrança acumulada e ameaça de impedimento de rematrícula e transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços educacionais e de financiamento, diante da informação equivocada de quitação por financiamento inexistente; (ii) estabelecer se as condutas das rés configuram dano moral indenizável, para além de mero aborrecimento; (iii) determinar se o valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições fornecedoras de serviços educacionais e financeiros respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa.

A prova dos autos demonstra que não houve formalização de contrato de financiamento estudantil, embora tenha sido lançada informação de quitação das mensalidades, o que impediu indevidamente a emissão de boletos pela instituição de ensino.

A recusa na emissão dos boletos, mesmo após ciência da inexistência do financiamento, caracteriza falha administrativa e de gestão de dados, cujos riscos não podem ser transferidos ao consumidor.

A posterior cobrança integral e imediata das mensalidades acumuladas, sob ameaça de impedimento de rematrícula e transferência, configura prática abusiva e violação a direitos da personalidade do aluno e de seu responsável financeiro.

O dano moral resta caracterizado pela situação de angústia e vulnerabilidade imposta aos autores, que foram compelidos a contrair empréstimo para quitar dívida formada por erro exclusivo das fornecedoras.

O valor indenizatório fixado atende às funções compensatória e pedagógica da condenação, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica das rés.

A responsabilidade é solidária, pois ambas as empresas contribuíram, de forma concatenada, para a ocorrência do dano ao integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A informação equivocada de quitação de mensalidades por financiamento estudantil não formalizado, com consequente recusa na emissão de boletos, configura falha na prestação do serviço.

A cobrança acumulada e imediata das mensalidades, acompanhada de ameaça de impedimento de rematrícula e transferência, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

As empresas integrantes da cadeia de serviços educacionais e financeiros respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002139-50.2019.8.08.0004

APELANTES: PRAVALER S/A E EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

APELADOS: IGOR DE MORAES CAETANO E NEIFI TURQUE CAETANO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme relatoriado, trata-se
de
a
pelaç
ões

c
íve
is
interposta
s
por
Pravaler S/A e Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, em ação de indenização por dano moral ajuizada por Igor de Moraes Caetano e Neife Turque Caetano, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial
para
conden
ar
as apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos autores,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pravaler S/A sustenta (fls. 210-227) que: (1) não praticou nenhuma conduta suscetível de causar dano moral aos apelados, o que afasta o nexo de causalidade necessário para o reconhecimento do dever de indenizar; (2) não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, pois não firmou nenhum contrato de financiamento estudantil com os apelados; (3) os apelados não comprovaram
a
violação dos direitos da personalidade, o que impede a caracterização do dano moral; e (4) a indenização foi fixada em valor exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o provimento do recurso.

A Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A – Multivix alega (fls. 241-248) que: (1) não praticou nenhum ato ilícito capaz de justificar a sua condenação à reparação por dano moral; (2) a falta de emissão dos boletos para pagamento das mensalidades devidas pelo apelado Igor de Moraes Caetano ocorreu pelo fato de ter tomado ciência de que ele havia iniciado o processo visando a obtenção de financiamento estudantil; (3) os apelados não procuraram a instituição de ensino para solucionar o problema da emissão dos boletos; (4) não houve falha no cumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, sendo devida a contraprestação pecuniária cobrada; (5) os fatos narrados nos autos não configuram dano moral, pois não há prova de que os apelados tenham sofrido abalo psicológico; (6) a indenização foi arbitrada em valor excessivo. Pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (fls. 233-240 e 253-259) os apelados
requerem
o desprovimento dos recursos, ressaltando que: (1)
comprovaram os fatos constitutivos do direito alegado na inicial; (2) a responsabilidade das apelantes é solidária quanto ao dano
moral
;
e
(3) o valor da indenização
está em

consonância
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo indevida a redução.

V
erificados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito das apelações de forma conjunta.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições de ensino, na qualidade de prestadoras de serviços, respondem de forma objetiva pelos danos causados aos seus usuários. Tal responsabilidade independe da existência de culpa, fundando-se no risco da atividade econômica, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As provas reunidas
comprovam
que
o apelado Igor de Moraes Caetano ingressou no curso de graduação em Odontologia oferecido pela Empresa Brasileira de
E
nsino Pesquisa e Extensão – Multivix, tendo firmado
o
contrato de prestação de serviços educacionais
no qual
o apelado Neife Turque Caetano,
seu genitor,
assumi
u
a condição de responsável financeir
o

e
realizo
u

o pagamento da taxa de
matrícula
para
o
ingresso
do aluno
no
período
iniciado em
janeiro de 2019
(fls. 73-
91)
.

Todavia, ao tentar realizar o pagamento das mensalidades dos meses seguintes, constatou-se no sítio eletrônico da instituição de ensino a informação de que a mensalidade estava paga.

Diante da inconsistência da informação,
o apelado Neife Turque Caetano,
responsável financeiro do aluno, procurou a instituição de ensino para solucionar o problema e foi informado sobre uma suposta formalização de contrato de financiamento estudantil com a apelante PRAVALER S/A, que teria quitado as mensalidades.

E apesar de os a
pelados
terem informado
sobre a inexistência de contrato formalizado com a PRAVALER S/A, a instituição de ensino se negou a emitir os boletos para o pagamento das mensalidades sob a justificativa que estariam impossibilitados de fazê-lo em razão da informação contida no sistema sobre o financiamento.

Tal situação permaneceu sem solução durante todo o primeiro semestre de 2019 até que em 25/06/2019 a instituição de ensino lançou um débito de R$ 10.514,50 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos) contra os apelados e exigiu o pagamento integral, em parcela única, sob pena de impedir a rematrícula para o semestre seguinte, assim como a transferência do aluno para outra instituição.

Diante destes fatos, os apelados se viram compelidos a tomar um empréstimo para quitar, em parcela única, o débito que deveria ter sido diluído nos seis meses anteriores,
tendo em vista o erro cometido pelas apelantes.

Destarte,
restou comprovada a falha
na prestação dos serviços pelas
recorrentes. A instituição de ensino impediu os autores de adimplirem suas obrigações mensalmente ao lançar informações equivocadas de quitação via financiamento (Pravaler) que sequer havia sido formalizado.

A tese de defesa da Multivix de que tomou ciência de processo de financiamento não justifica a recusa na emissão dos boletos quando o consumidor expressamente informou a inexistência do contrato.

Houve, portanto, uma falha na gestão administrativa e de dados, cujos ônus não podem ser transferidos ao consumidor.

Por outro lado, a apelante PRAVALER S/A deu causa à ocorrência dos fatos alegados na inicial ao informar à instituição de ensino, equivocadamente, que os apelados haviam formalizado um contrato de financiamento estudantil.

Anote-se que a alegação de que apelados haviam preenchido uma proposta para obtenção do financiamento não afasta a responsabilidade da empresa, pois é fato incontroverso nos autos, eis que admitido por ambas as partes, que a aludida proposta não foi concretizada por opção dos apelados.

Noutra parte, as condutas praticadas pelas apelantes ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando hipótese de dano moral indenizável, na medida em que os autores foram colocados em situação de extrema vulnerabilidade e angústia. Após tentarem, de boa-fé, regularizar os pagamentos durante todo o semestre sem sucesso por negativa das rés, foram surpreendidos com uma cobrança abrupta de
R$ 10.514,50.

A exigência de pagamento integral e imediato, sob ameaça de impedimento de rematrícula e de transferência — direitos básicos do estudante —, configura prática abusiva e violação aos direitos da personalidade. Os apelados viram-se compelidos a contrair empréstimo para sanar uma dívida que só se acumulou por erro exclusivo das fornecedoras.

No que se refere ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, entendo que este observa estritamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante atende à finalidade pedagógico-punitiva da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, considerando a capacidade econômica das rés e a gravidade da conduta.

Acresça-se, por fim, que a responsabilidade neste caso é solidária, pois ambas as empresas participaram da cadeia de serviços que gerou o
dano
: uma por informar uma quitação inexistente e a outra por
recursar o pagamento das mensalidades na forma estabelecida no contrato.

Ante o exposto,
nego
provimento aos recursos
e

majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator